Tribunal: STF
Processo: ARE 1333664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FILIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ESTABELECIEMNTO CENTRALIZADOR.
    I - As Turmas de Direito Público do STJ firmaram o entendimento de que o Delegado da Receita Federal do Brasil que atua no território onde está sediada a matriz da pessoa jurídica, por ser responsável pela fiscalização, cobrança e arrecadação de contribuições federais da empresa, é parte legítima para integrar o polo passivo do mandado de segurança que discute as contribuições previdenciárias referentes às filiais (AgRg no REsp 1.512.473, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/02/2016).
    II - O mandamus foi impetrando por filiais de São Sebastião da empresa Construtora Queiroz Galvão, inscritas no CNPJ/MF sob os n°s 33.412.792/0139-04 e 33.412.792/0146-25, objetivando afastar a incidência de contribuição previdenciária (patronal e terceiros) sobre verbas de caráter não remuneratório.
    III - A matriz da impetrada, no entanto, encontra-se sediada no Rio de Janeiro/RJ, município pertencente à jurisdição fiscal da DEMAC/RJ - Delegacia Especial da Receita Federal, considerando os termos da Portaria RFB n° 2.466, de 28 de dezembro 2010, ao dispor sobre a jurisdição fiscal das Unidades Descentralizadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
    IV - Remessa oficial provida para reconhecer a ilegitimidade passiva da DRF de São José dos Campos. Apelações da União, SEBRAE, SESI/SENAI e da impetrante prejudicadas.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LIV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Nos termos dos artigos 489 e 492, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de novembro de 2009, os contribuintes pessoa jurídica, relativamente às contribuições à seguridade social, têm domicílio tributário centralizado no lugar onde se situa a sua matriz (ou, por opção expressa do contribuinte, outro estabelecimento centralizador), devendo ali ser mantidos todos os documentos necessários à fiscalização integral.
    Referida instrução normativa encontra fundamento legal no artigo 16, da Lei n° 9.779, de 1999:
    Art. 16. Compete a Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o cumprimento e o respectivo responsável.
    A matriz da impetrada, no entanto, encontra-se sediada no Rio de Janeiro/RJ, município pertencente à jurisdição fiscal da DEMAC/RJ - Delegacia Especial da Receita Federal, considerando os termos da Portaria RFB n° 2.466, de 28 de dezembro 2010, ao dispor sobre a jurisdição fiscal das Unidades Descentralizadas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
    Não há noticia nos autos de eleição, pelo contribuinte, de outro estabelecimento centralizador.
    Impetrado o mandamus em face da DRF de São José dos Campos, de se reconhecer a ilegitimidade passiva, causa de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC/85, restando prejudicada a análise de mérito.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente